Tribunal: TJDFT
Processo: 0747249-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR PRISÃO DOMICILIAR POR FUNDAMENTO HUMANITÁRIO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU FLEXIBILIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E HOMOGENEIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM IMPOSIÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pelos crimes do artigo 129, do Código Penal, e do artigo 15, da Lei no 10.826/2003, visando à revogação da prisão domiciliar — imposta em substituição à preventiva por razões humanitárias — ou à flexibilização ampla das restrições de locomoção, com autorização para múltiplas atividades familiares, profissionais e empresariais, cumulada com a retirada do monitoramento eletrônico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a revogação da prisão domiciliar substitutiva da prisão preventiva, mantendo-se apenas medidas cautelares diversas; (ii) estabelecer se as dificuldades familiares, profissionais e econômicas apresentadas constituem fundamento idôneo para a flexibilização ampla das cautelares impostas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é inicialmente decretada para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante do fornecimento deliberado de endereço falso pelo paciente, que inviabiliza sua citação e demonstra risco processual concreto.
4. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar configura medida excepcional de caráter humanitário, deferida exclusivamente em razão do grave estado de saúde da esposa do paciente, e não afasta os fundamentos originários da custódia.
5. As dificuldades de rotina doméstica, laboral e familiar decorrentes da medida restritiva constituem efeitos naturais da cautelar e, por si só, não configuram alteração fática apta a justificar revogação ou flexibilização irrestrita das restrições.
6. A manutenção integral da prisão domiciliar revela-se desproporcional diante das penas abstratamente cominadas aos delitos imputados (detenção de 3 meses a 1 ano e reclusão de 2 a 4 anos), somadas às condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e responsabilidade pelos cuidados de familiares dependentes.
7. A proporcionalidade e a homogeneidade recomendam a mitigação da restrição cautelar, de modo a revogar a prisão domiciliar, preservando-se, contudo, o monitoramento eletrônico e outras cautelares necessárias para a contenção do risco processual antes identificado.
8. A imposição de cautelares como proibição de contato com a vítima, vedação de aproximação do local dos fatos, proibição de mudança de endereço sem prévia comunicação e suspensão do porte de arma atende suficientemente à finalidade preventiva sem reproduzir gravidade excessiva em relação aos delitos imputados.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem parcialmente concedida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 4o; 316; 619. CP, art. 129. Lei no 10.826/2003, art. 15.